Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 0710513-48.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por Promotora da Justiça, com atuação perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 0700515-87.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido de diligência, formulado na fase do art. 402, do CPP, consistente em realização de reprodução simulada dos fatos, com a participação voluntária do réu e obrigatória de uma testemunha. Na origem, foi instaurada ação penal na qual se imputa ao acusado a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §3o e art. 129, §6o, ambos do CP, como resultado de colisões entre embarcações que trafegavam no Lago Paranoá. Encerrada a instrução criminal, o órgão acusador, ora Reclamante, instado a se manifestar na fase do art. 402, do CPP, requereu a realização de diligência consistente na reprodução simulada dos fatos. O Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, ora Reclamado, indeferiu o pedido. Em sua decisão, fundamentou que o pleito não se encaixava no âmbito processual da fase do art. 402, do CPP, por não se tratar de diligência voltada a esclarecer fato ou circunstância originada na instrução, bem como porque a providência seria desnecessária, em vista do conjunto probatório já produzido, em especial, os laudos periciais elaborados pelo Instituto de Criminalística da PCDF e pela Capitania Fluvial de Brasília. Daí a presente Reclamação, com pedido cautelar de concessão de efeito suspensivo, em que o Ministério Público alega, em síntese, que a diligência guarda pertinência com a fase processual do art. 402, do CPP, haja vista o fato de que o acusado alterou sua versão sobre a dinâmica da colisão, quando interrogado em Juízo, inovação que comprometeria o alcance das conclusões dos Laudos Periciais produzidos, uma vez que elaborados com base na versão do acusado apresentada anteriormente, na fase de investigação. Nesse contexto, defende “que a nova descrição dos fatos apresentada pelo acusado em seu interrogatório, a par de não ter sido analisada nem levada em conta anteriormente por peritos e por experts no tema, constitui sim ‘circunstância ou fato apurado na instrução’ hábil a possibilitar a reprodução simulada dos fatos com a cooperação de experts do IC, já que tal providência, inequivocamente, contribuirá para que se verifique se, nas condições agora relatadas pelo acusado, teria ele agido de forma imprudente, negligente e imperita ou, ao contrário, se tal era a única conduta que poderia adotar na situação em questão”. Quanto à necessidade da prova a ser produzida, argumenta por sua imprescindibilidade, com vistas a “reproduzir, com a maior exatidão possível, as circunstâncias em que ocorrida a colisão, valendo-se das informações prestadas pelo acusado e outras testemunhas, em especial Natanael, de modo a permitir que se verifique se, nas circunstâncias em que se achava o acusado, era possível a ele adotar outra conduta e, assim, evitar o resultado fatídico ou se, ao assim agir, atuou o réu com prudência e perícia, obedecendo ao dever de cuidado objetivo que deveria nortear sua ação”. Requer, então, a concessão de medida dotada de “eficácia suspensiva à presente reclamação, a fim de se obstar o oferecimento de alegações finais e a prolação de sentença antes que seja apreciado o mérito da presente reclamação”. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. Reclamação tempestiva, uma vez que interposta dentro do prazo legal de 5 dias da ciência do ato, e isenta de preparo, conforme art. 70, I, do RITJDFT. Quanto ao cabimento, adequado seu manejo, por se tratar de ato jurisdicional relativo a questão procedimental e não impugnável por recurso próprio. No tocante à concessão de medida cautelar dotada de eficácia suspensiva, dispõe o art. 235, do RITJDFT que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, em exame preliminar, de cognição sumária, reputo presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar pleiteada. Em tese, a alteração de versão do acusado, por ocasião de seu interrogatório pode, realmente, influenciar de algum modo o alcance das provas periciais já produzidas, revelando, assim, a necessidade de um exame mais acurado do conjunto probatório. Nesse contexto, justifica-se a concessão da eficácia suspensiva pleiteada para evitar a realização de atos processuais que podem, eventualmente, vir a ser repetidos após o julgamento de mérito da Reclamação. Assim sendo, demonstrada a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à decisão reclamada, de modo que a ação penal no 0700515-87.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, permaneça suspensa, até o julgamento de mérito da presente Reclamação. Comunique-se o Juízo Reclamado e solicite-se informações. Intime-se o acusado e o assistente de acusação para, querendo, apresentar resposta, observado o prazo regimental. Em seguida, com ou sem resposta do acusado e do assistente de acusação, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado